Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-07.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704761-07.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DEZ APELADO: VALDINAR VIEIRA DE CARVALHO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao contido na petição de ID 19827946, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Quanto ao pedido de sustentação oral, esclareço, entretanto, que em virtude das medidas preventivas adotadas por este Tribunal de Justiça para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), as audiências presenciais seguirão, nesse período excepcional, por videoconferência, conforme estabelecido por meio da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, devendo o patrono observar os procedimentos estabelecidos nesta portaria, notadamente o disposto pelo art. 12, procedendo o pedido de sustentação oral conforme o regramento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator